Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715869-50.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO MIGUEL BITTAR, THAIS FERNANDA SILVA BITTAR APELADO: AC 24 HORAS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marcio Miguel Bittar e Thais Fernanda Silva Bittar contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais proposta por eles contra AC 24 Horas Ltda. Marcio Miguel Bittar e Thais Fernanda Silva Bittar narraram na petição inicial que AC 24 Horas Ltda. utilizava os mais diversos meios com o intuito de macular a imagem e a honra daquele. Afirmaram que o periódico publicou uma charge em seu sítio eletrônico na Internet em 23.4.2024, na qual utilizou-se da imagem pessoal de Marcio Miguel Bittar indevidamente com a intenção de escarnecer de fatos ocorridos na esfera íntima e pessoal do casal. Sustentaram que a publicação da charge não ocorreu apenas no sítio eletrônico de AC 24 Horas Ltda., mas também na rede social Instagram, o que deu-lhe grande alcance. Alegaram que a publicação possuía o intuito nítido de expor a imagem do casal de forma vexatória e expor ao público aspectos da sua intimidade. Defenderam a ilicitude na divulgação da charge (id 65626179). Requereram a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de tutela de urgência para determinar a remoção da charge sob pena de multa diária. Os pedidos formulados na ação foram a confirmação da tutela de urgência e a condenação de AC 24 Horas Ltda.: 1) ao pagamento de reparação por danos morais; 2) à obrigação de promover retratação pública. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Marcio Miguel Bittar e Thais Fernanda Silva Bittar e o requerimento de concessão de tutela de urgência (id 65626188 e 65626190). Contestação (id 65626195). Marcio Miguel Bittar e Thais Fernanda Silva Bittar foram intimados para apresentar réplica, mas deixaram o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 65626198 e 65626201). O feito foi julgado antecipadamente. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação. Condenou Marcio Miguel Bittar e Thais Fernanda Silva Bittar ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) (id 65626206). Marcio Miguel Bittar e Thais Fernanda Silva Bittar sustentam que a publicação da charge pela parte adversa expôs aspectos íntimos deles sem o consentimento devido, o que violou a privacidade do casal, afetou a sua honra e boa fama, ocasionou constrangimento e sofrimento, de modo a configurar violação aos direitos da personalidade. Afirmam que a Constituição Federal garante a inviolabilidade da intimidade e da imagem. Alegam que a realização de um procedimento médico é um dado sensível que pertence à esfera mais íntima da vida privada deles. Defendem que a divulgação desse tipo de informação sem o consentimento das partes envolvidas ultrapassa os limites do direito à crítica e da liberdade de expressão, a qual não é absoluta e deve ser ponderada com outros direitos protegidos pela Constituição Federal, como a inviabilidade da intimidade e da imagem. Argumentam que o art. 21 do Código Civil estabelece que o direito à vida privada é inviolável e que o Juiz pode adotar as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário à norma a pedido da parte interessada. Observam que o art. 20 do Código Civil prevê que a utilização da imagem de uma pessoa pode ser proibida a seu pedido. Destacam que o art. 7o, inc. I, da Lei n. 12.965/2014 estabelece a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e assegura sua proteção, bem como indenização pelo dano material ou reparação pelo dano moral decorrente de sua violação. Ressaltam que a ausência de consentimento para publicação reforça a ilicitude da conduta da parte adversa, que agiu de maneira negligente e desrespeitosa. Frisam o seu direito de resposta, que deve ser proporcional ao agravo. Pedem o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a sentença a fim de acolher os pedidos formulados na ação (id 65626759). Preparo não recolhido. Contrarrazões (id 65626762). Marcio Miguel Bittar e Thais Fernanda Silva Bittar foram intimados para comprovarem o recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Eles deixaram o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 65821065 e 66336764). É o relatório. 1. ADMISSIBILIDADE O recurso é inadmissível diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal. Marcio Miguel Bittar e Thais Fernanda Silva Bittar requereram a concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial, porém o requerimento foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 65626179 e 65626188). Eles não interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão da benesse. Marcio Miguel Bittar e Thais Fernanda Silva Bittar foram intimados para efetuar e comprovar o pagamento do preparo em dobro sob pena de deserção, mas deixaram o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 65821065 e 66336764). A apelação poderia ser conhecida somente se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. Não conheço da apelação. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação. Condenou Marcio Miguel Bittar e Thais Fernanda Silva Bittar ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) (id 65626206). A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).[1] Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).[2] A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil dispõe sobre um critério subsidiário para a fixação dos honorários advocatícios. Estes devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Confira-se: § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. A Lei n. 14.365, publicada em 3.6.2022, acrescentou o § 8o-A ao art. 85 do Código de Processo Civil, confira-se: § 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabeleceu parâmetros adicionais a serem observados na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. A fixação deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prevalece o valor maior. Não há qualquer discricionariedade do julgador para deixar de observar os critérios estabelecidos em lei para a fixação dos honorários advocatícios por equidade. O julgador deve analisar o valor fixado pela tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o percentual previsto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil e, obrigatoriamente, fixar o maior valor. Confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery acerca da questão: Honorários equitativos. Parâmetro. Não discricionariedade. A ratio essendi do § 8.o é o não aviltamento dos honorários de sucumbência, de modo a remunerar condignamente o trabalho do advogado no processo. Por isso compete ao juiz, se for caso de fixação de honorários por equidade como permite o § 8.o, escolher um de dois caminhos como critério para a determinação dos honorários de sucumbência: ou a) a tabela da OAB Seccional, ou b) o percentual previsto no CPC 85 § 2.o, isto é, o mínimo de 10% e o máximo de 20%, devendo utilizar obrigatoriamente o que for maior, de modo a remunerar condignamente o trabalho do advogado.[3] A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 31.5.2022, ao estabelecer as teses do Tema Repetitivo n. 1.076, fixou que o atual Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.[4] O Superior Tribunal de Justiça por meio do referido precedente vinculante estabeleceu que a matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu expressa e objetivamente os critérios a serem observados. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.850.512, que serviu de paradigma para as teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça: Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. O Superior Tribunal de Justiça fundamentou que o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil foi uma reação legislativa como forma de superar a jurisprudência firmada por aquela Corte no que tange à fixação dos honorários por equidade com base na interpretação do revogado art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973. Esclareceu que é legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso da jurisprudência dos tribunais. Firmou que não há qualquer abuso ou ofensa à boa-fé por parte do legislador em aprovar leis que alterem o entendimento jurisprudencial anterior. Destacou que a atuação do legislador para alterar entendimento jurisprudencial é comum até mesmo nos sistemas de common law, em que recebe o nome de overriding: mudança de orientação da jurisprudência a partir da mudança legislativa. Ressaltou que cabe aos tribunais observarem a lei, de forma que não podem descartar o texto legal por preferir os dispositivos revogados. Confira-se: Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de posicionamento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. O Superior Tribunal de Justiça esclareceu que a suposta baixa complexidade do caso sob julgamento e o trabalho realizado pelo advogado não podem ser considerados como elementos aptos a afastar os percentuais previstos em lei. Esses dados foram considerados pelo legislador ao prever a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado, como critérios para a determinação do valor dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 2°, incs. III e IV, do Código de Processo Civil. A discricionariedade judicial, todavia, deve ficar limitada aos limites percentuais estabelecidos em lei. A baixa complexidade do caso e o trabalho realizado pelo advogado foram considerados pelo suporte fático abstrato da norma como critérios a serem utilizados pelo julgador para determinar o percentual dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa. Referidos elementos não podem, todavia, serem considerados como condições extraordinárias aptas a afastar a incidência da regra legal. O entendimento acima exposto firmado pelo Superior Tribunal de Justiça para interpretar o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser aplicado da mesma forma para interpretar o art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. O legislador estabeleceu de forma objetiva parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios por equidade, de forma que descabe a utilização de critérios de proporcionalidade ou razoabilidade para determiná-los. Destaco que vigora no sistema jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos que, como um de seus corolários, impõe ao Poder Judiciário o dever de abster-se de declarar a inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente. Não há uma evidente inconstitucionalidade da norma jurídica extraída do texto do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, de forma que o Poder Judiciário deve abster-se de declarar sua inconstitucionalidade. O controle difuso de constitucionalidade das leis pelos tribunais está sujeito à observância da cláusula de reserva de plenário, a depender do voto da maioria dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, conforme disposto no art. 97 da Constituição Federal e reafirmado pela Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.[5] O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil representou uma reação legislativa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada para interpretar o art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil de 1973. A fixação da verba sucumbencial passou a dar-se conforme um processo objetivo, segundo uma ordem de vocação para o estabelecimento das bases de cálculo. A fixação de honorários advocatícios por equidade passou a ser subsidiária, possível apenas nos casos expressamente dispostos no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A Lei n. 14.365/2022, ao acrescentar o art. 85, § 8o-A ao Código de Processo Civil, representou novo caso de atuação do legislador para alterar entendimento firmado pela jurisprudência dos tribunais. Estabeleceu parâmetros adicionais que devem obrigatoriamente ser observados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Não há condenação nem proveito econômico obtido no caso dos autos. O valor atribuído à causa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, é muito baixo e resultaria em uma verba honorária irrisória (id 65626179, p. 40). Concluo que os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil devem ser aplicados para a fixação por equidade dos honorários advocatícios sucumbenciais no presente caso. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter. O valor da Unidade Referencial de Honorários (URH) em setembro de 2024, data em que a sentença foi publicada, era de R$ R$ 354,65 (trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).[6] A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo para a causa de R$ 8.866,25 (oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Altero o parâmetro de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais de ofício para estabelecê-los em R$ 8.866,25 (oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Destaco que é possível reformar de ofício a sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sem que isso configure reformatio in pejus, pois trata-se de matéria de ordem pública.[7] Majoro os honorários advocatícios para R$ 9.366,25 (nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ressalto que o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em caso de não conhecimento ou desprovimento do recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [2] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. [4] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [5] Constituição Federal. Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. [6] Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Unidade Referencial de Honorários (URH). Disponível em: https://oabdf.org.br/urh/. Acesso em: 19.11.2024. [7] STJ. REsp n.1.847.229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10.12.2019, DJe 19.12.2019; AgInt no AREsp n. 1.268.423/DF, Rel. MinistroLuisFelipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18.2.2020, DJe 3.3.2020.